Tribunal: TJDFT
Processo: 0015724-29.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0015724-29.2010.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMBARGADO: DAVI MARQUES DA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de execução de título executivo judicial, consistente em acórdão proferido em ação rescisória que condenou DAVI MARQUES DA LUZ a devolver ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez e adicional de auxílio-doença acidentário, além de multa por litigância de má-fé. O feito tramita desde o ano de 2010 e, apesar dos esforços empreendidos pelo INSS, não foram localizados bens da parte executada passíveis de penhora. Em 06/12/2018, foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos da decisão de id 9706543. Findo o prazo, o INSS foi intimado para dar andamento ao feito (id 14408720) e, na oportunidade, requereu a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, conforme petição de id 16218145. Após reconsideração de decisão anterior, o pedido foi deferido (id 22489335). O INSS opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, em razão de manifesta intempestividade (36583477). O prazo para interposição de recurso contra essa última decisão transcorreu sem manifestação da parte interessada, conforme certidão de id 39114026. É o breve relatório. Decido. Como relatado, a presente execução tramita desde o ano de 2010 sem que bens do devedor passíveis de penhora tenham sido localizados. Em manifestação de 11/03/2015 (id 9706394), o INSS pediu a primeira suspensão do processo, a fim de empreender diligência em busca de bens do devedor. Desde então o feito foi suspenso em mais de uma oportunidade, a pedido do INSS, e voltou a tramitar, com deferimento de diversas diligências em busca de bens do executado, sem sucesso. Em 2018, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil. Retomado o curso do processo, com o deferimento de novas diligências, também sem sucesso, e passados mais de 7 (sete) anos desde o reconhecimento, pelo INSS, da não localização e/ou inexistência de bens penhoráveis, intimado para dar andamento ao feito executivo, o credor requereu apenas a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, medida que visa pressionar o devedor a cumprir a obrigação, mas que, efetivamente, não se presta a satisfazer o crédito perseguido. Os embargos de declaração opostos pelo INSS não foram conhecidos, nos termos da decisão de id 36583477. Nesse quadro, intimado para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, tendo em vista que não indicou bens do devedor passíveis de penhora, ao longo da marcha processual, o INSS, em petição de id 33595672, argumenta que: ... não há o que se falar em prescrição intercorrente. Conforme explícito na Lei de Execução Fiscal - LEF (Lei no 6.830/1980), a prescrição intercorrente depende de prévia suspensão processual e arquivamento, mediante decisão prolatada pelo juízo, não havendo qualquer previsão legal de suspensão ou arquivamento implícitos. Colaciona-se nesse sentido a LEF, art. 40, caput c/c § 2o e § 4o. Existe uma ordem necessária a ser seguida antes de se decretar a prescrição intercorrente: primeiro suspende-se o processo por um ano (caput); somente após decorrido o prazo de um ano é que poderá o feito ser arquivado (§ 2o); após o feito ser arquivado por prazo superior a cinco anos é que incide a prescrição intercorrente. No caso dos autos, ausente o prazo de 1+5 anos para a configuração da prescrição intercorrente. O processo necessita ficar paralisado por no mínimo 06 anos, o que também não ocorreu no feito. Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça, no regime de recursos repetitivos, fixou as seguintes teses, quando do julgamento do REsp 1.340.553/RS: 1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido; 2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal; 3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens; 4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Portanto, diante do que decidido pelo STJ, e considerando que o prazo tem início na data de ciência inequívoca do INSS quanto à inexistência de bens passíveis de penhora, que, no caso, ocorreu em 11/03/2015 (id 9706394), tem-se que o prazo de suspensão do feito terminou em 12/03/2016, quando então começou a fluir o prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento também consagrado no c. STJ: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR COMPROVADA MÁ-FÉ. PRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia à fixação do prazo prescricional da ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do beneficiário. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG, em sede de repercussão geral, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016, consolidou a orientação de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 3. De fato, a prescrição é a regra no ordenamento jurídico, assim, ainda que configurada a má-fé do beneficiário no recebimento dos valores, inexistindo prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da isonomia e simetria. 4. Enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos prescricionais. 5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (REsp n. 1.825.103/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.) No voto condutor, que adoto como razões de decidir, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ressalta que: ... cinge-se a controvérsia em estabelecer o prazo prescricional para cobrança de valores recebidos indevidamente por beneficiário, em decorrência de má-fé comprovada. 4. Defende a Autarquia o reconhecimento da imprescritibilidade de tal ação, ao argumento de que a ação do autor configura ato ilícito que causou prejuízo ao erário. 5. A pretensão, contudo, não comporta provimento. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG, em sede de repercussão geral, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016, consolidou a orientação de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Eis a ementa do julgado: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. Documento: 1888789 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 22/11/2019 Página 6 de 6 Superior Tribunal de Justiça 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento(RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016). 7. Nesse caso, ainda que configurada a má-fé do beneficiário no recebimento dos valores, inexistindo prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da isonomia e simetria. Nesse quadro, considerando as especificidades do caso, ao iniciar a contagem do prazo prescricional no dia 12/03/2016, tem-se que a presente execução foi alcançada pela prescrição intercorrente no dia 13/03/2021. Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator